Tribunal: TJBA
Processo: 8045370-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045370-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ11 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DE AÇÃO APÓS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. PREVENÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, que declinou da competência ao fundamento de inexistência de prevenção. A controvérsia decorre da repropositura de ação declaratória com idêntica causa de pedir e pedido, após extinção sem resolução de mérito de demanda anterior, na qual se reconheceu a ilegitimidade ativa do espólio, sendo posteriormente ajuizada nova ação pelos herdeiros indicados como legitimados. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a repropositura de demanda, com manutenção da causa de pedir e do pedido, após extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, ainda que com alteração integral do polo ativo, atrai a prevenção do Juízo originário, nos termos do art. 286, II, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 286, II, do CPC estabelece a distribuição por dependência quando reiterado o pedido após extinção sem resolução de mérito, ainda que haja modificação das partes. 4. A identidade substancial entre as demandas deve ser aferida a partir da causa de pedir e do pedido, sendo irrelevante a alteração do polo ativo quando esta decorre de mera regularização da legitimidade processual. 5. A interpretação teleológica da norma visa preservar o princípio do juiz natural, a segurança jurídica e a economia processual, evitando a livre redistribuição de demandas idênticas. 6. A substituição do espólio pelos herdeiros, indicados como legitimados na decisão anterior, não descaracteriza a reiteração da demanda, configurando hipótese de prevenção do Juízo que primeiro conheceu da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: “1. A repropositura de ação com idêntica causa de pedir e pedido, após extinção sem resolução de mérito, atrai a prevenção do Juízo originário, nos termos do art. 286, II, do CPC; 2. A alteração do polo ativo para correção da legitimidade processual não afasta a prevenção, quando mantida a identidade substancial da demanda.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA n.º 8045370-74.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça